Tribunal: CARF
Processo: 13896.000004/2006-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000004/2006-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.759 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACÊUTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000
PAGAMENTO INDEVIDO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição de pagamento indevido extingue-se com o
decurso do prazo de cinco anos, no caso de pedido de restituição pleiteado
administrativamente após de 9 de junho de 2005, conforme Súmula CARF no
91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro José Roberto
Adelino da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Pedido de Restituição (fls. 03 a 06) que utiliza como
crédito o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), código 0561, nos anos de 1999 e 2000.
Transcrevo parcialmente, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o
litígio:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de pagamento indevido ou a
maior que o devido de IRRF dos anos-calendário de 1999 e 2000, no valor total de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000004/2006-04
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.759 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000004/2006-04

24.654,30, apresentado em formulário aprovado pela Instrução Normativa SRF no 460,
de 2004, protocolizado em 22/12/2005 (fls. 01/02).
A interessada instruiu o processo com cópias da tela do Programa PER/DCOMP
(fls. 03), dos DARF e das DCTF dos trimestres de 1999 e 2000 (fls. 17/46), bem como
do Parecer DRF/OSA/SECAT no 316/2005 (fls. 47/50).
Conforme Despacho Decisório de fls. 54, a solicitação da contribuinte foi
indeferida pelo chefe do SEORT — Serviço de Orientação e Análise Tributária, em
razão do transcurso do prazo decadencial, nos termos dos artigos 165 e 168 do CTN,
do Ato Declaratório SRF no 96, de 26 de novembro de 1999, do Parecer
PGFN/CAT/no 1.538/99 e da Lei Complementar no 118, de 2005.
Cientificada em 17/04/2006 (AR de fls. 56), a interessada apresentou, em
15/05/2006, manifestação de inconformidade de fls. 57/69, acompanhada dos
documentos de fls. 70/94.
Ao resumir os fatos, alega que o crédito existente foi gerado por meio da
comprovação da ocorrência de erro de fato na fiscalização levada a efeito nos autos do
processo 10882.505446/2004-33, segundo o qual ficou constatado que a empresa,
independente do fato gerador, recolhia de uma única vez o imposto de renda incidente
sobre a folha de salários, as férias concedidas e as rescisões trabalhistas, sem respeitar
o período de apuração distinto para cada uma dessas situações.
Explica que referida fiscalização se iniciou em 13/07/2004 e que, ao final dos
trabalhos, informou-se à contribuinte não poder efetuar a retificação das DCTF, em
razão do procedimento fiscal, no que a interessada teria concordado plenamente.
Diz que a fiscalização também informou que as alterações necessárias seriam
efetuadas de oficio, o que "implicaria na obrigatoriedade de a empresa efetuar,
novamente, todos os pagamentos relativos ao IRRF sob o código de receita 0561,
referentes ao período compreendido entre Janeiro de 1999 e Janeiro de 2000".
Acusa ter argumentado que os DARF também deveriam ser retificados de
oficio, ficando a empresa obrigada somente ao pagamento dos juros e da multa
moratória eventualmente incidente. E que a fiscalização se mostrou incisiva de que tal
procedimento não poderia ser feito, devendo a contribuinte recolher novamente os
valores do IRRF, código 0561, tentando a restituição daqueles já pagos.
Tendo em vista tal orientação, informa que houve por bem efetuar,
espontaneamente, o pagamento do IRRF incidente somente sobre as rescisões
trabalhistas e os rendimentos pagos a titulo de férias, devidamente acrescidos de juros,
como restou comprovado no processo no 10882.505446/2004-33, para ajustamento do
período de apuração e vencimento desses fatos geradores, resultando na elaboração do
Parecer DRF/OSA/SECAT no 316/2005, o qual reconheceu a regularidade do seu
procedimento, com a retificação de oficio das DCTF dos anos-calendário de 1999 e
2000.
E porque pagou novamente os tributos que já haviam sido pagos, ingressou com
o Pedido de Restituição para reaver o valor recolhido a maior, fato noticiado nos autos
acima citados, onde foi requerida a unido de ambos processos, como comprova o
documento anexo (doc. 03).
Julga que o pedido de restituição se justifica em razão da suspensão da
prescrição desses créditos tributários gerada pela fiscalização constante do processo
10882.505446/2004-33, ainda ativo, como prova o documento anexo (doc. 04).
Ressalta, por fim, que o pedido de restituição foi protocolado em 22/12/2005 e
não em 02/01/2006, como consta do Despacho Decisório recorrido.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.759 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000004/2006-04

No mérito, diz que o art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, disciplina
uma das causas de interrupção do prazo prescricional do crédito tributário e
exemplifica como tal a simples instauração de um processo administrativo, quer
iniciado pelo Fisco, quer pelo contribuinte.
Aponta ser este o caso do processo 10882.505446/2004-33, o qual, no seu
entender, teve o condão de interromper o prazo prescricional. Em suas palavras:
“ (...) o inicio de tal processo administrativo no ano de 2004 delimitou a não
ocorrência da extinção dos créditos tributários eventualmente existentes nos anos-
calendário 1999 e 2000, período esse abrangido pela fiscalização, na medida em que
estes somente estariam prescritos e, assim, extintos, em 2004 e 2005, respectivamente."
Acusa que pensar diversamente seria um atentado contra os princípios
constitucionais que regulam a justiça tributária. E continua:
"Assim, da mesma maneira que a interrupção do prazo prescricional foi reconhecida
para a Receita Federal por meio da existência do processo administrativo citado,
deverá também ser reconhecida em favor da ora Recorrente para a manutenção do e
equilíbrio existente na relação jurídico-tributária, na qual o contribuinte somente paga
o que realmente deve e o fisco somente recebe o que realmente lhe é devido. Nem mais,
nem menos!
Dessa maneira, na ocorrência de qualquer desequilíbrio nessa relação, estar-se-á
diante de confisco, ou então; de enriquecimento sem causa da União, por meio do
recebimento em duplicidade de tributos, sendo tais práticas amplamente vedadas pela
nossa Carta Magna."
Cita doutrina e reafirma que a existência do processo administrativo manejado
pela Receita Federal do Brasil ocasionou a interrupção do prazo prescricional, fazendo
reabrir o prazo de cinco anos para que a Recorrente efetue seu Pedido de Restituição
dos valores pagos a maior.
Fundamenta-se no principio da busca da verdade material para dizer ser de rigor
a determinação da reunido do processo administrativo em discussão com o de no
10882.505446/2004-33, para que a apreciação efetiva do presente Pedido de
Restituição seja efetuada em conjunto com o processo que determinou a interrupção
da prescrição.
(...)

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas – SP, no Acórdão às
fls. 198 a 204 do presente processo (Acórdão no 05-22.499, de 04/08/2008 – relatório acima),
não deferiu a solicitação. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999, 2000
DECADÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o pagamento antecipado
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior não-homologação ao
lançamento, operando-se, portanto, a extinção no momento em que efetuado o
pagamento.

No voto, a decisão ponderou que o processo apontado pela interessada, de no
10882.505446/2004-33, que trata de revisão de DCTF, não se confunde com a formalização do Pedido de
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.759 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000004/2006-04

Restituição. Que o citado processo poderia apenas instruir o Pedido de Restituição como elemento
probatório do direito creditório.
Sobre a suposta prescrição dos créditos tributários gerada pela fiscalização efetuada,
argumenta que o art. 174 do CTN (Código Tributário Nacional – Lei no 5.172/1966) é dirigido à
Administração Tributária, para cobrança de crédito tributário regularmente constituído, não se
confundindo com o prazo previsto no art. 168 do CTN, que é dirigido ao sujeito passivo para a efetiva
formalização de pedido de restituição. Que não há, portanto, interrupção do prazo prescricional da forma
como pretendida pela impugnante.
Quanto à decadência do direito de o sujeito passivo requerer a restituição,
argumentou que o órgão administrativo de julgamento se prende às literais disposições do art.
168 c/c art. 165 do CTN. Decorre das disposições legais que o direito de pleitear a restituição
extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contados da data da extinção do crédito
tributário.
Esclareceu que, nos termos do art. 150 do CTN, o pagamento antecipado extingue
o crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento, operando-
se, portanto, a extinção no momento em que efetuado o pagamento. Que a homologação apenas
vem confirmar a definitividade da extinção do crédito ocorrida com o pagamento antecipado.
Cita o Ato Declaratório SRF no 96/1999, e o Parecer PGFN no 1.538/1999, que confirmam esse
entendimento.
Concluiu que, quando apresentado o Pedido de Restituição em 22/12/2005, já
decaíra o direito à repetição dos recolhimentos efetuados a maior em 1999 e janeiro de 2000.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/08/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 208), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 03/09/2010 (recurso às
fls. 256 a 271, carimbo aposto à primeira folha).
Nele, repete as alegações da Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o Pedido de Restituição em questão (fls. 3 a 6) foi entregue
em 22/12/2005. Os pagamentos objeto do pedido foram efetuados no ano de 1999 e janeiro de
2000, para quitação de IRRF nesse período. Como se vê na tela anexada à fl. 07, a empresa
protocolou Pedido de Restituição em papel ao invés de transmitir PER justamente porque o
programa PER/DCOMP não aceitou pedido de restituição de pagamento efetuado há mais de
cinco anos, citando o art.168 do CTN. Isso porque o CTN determina, em seu artigo 168, inciso I:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.759 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000004/2006-04

Diz o art. 165, I e II, do CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;

A interessada argumenta que não se operou a prescrição de seu direito porque foi
submetida a procedimento de fiscalização que teria interrompido o prazo estabelecido no art. 168
acima transcrito, nos termos do art. 174 do CTN.
Não tem razão. Conforme esclarecido na decisão recorrida, o art. 174 destina-se à
Administração Tributária, cujo prazo para cobrança do crédito tributário interrompe-se nas
hipóteses ali elencadas. Assim, estava correta a decisão de primeira instância, nessa matéria,
quando decidiu:
Ademais, o prazo previsto no art. 174 do CTN é dirigido à Administração
Tributária, para cobrança de crédito tributário regularmente constituído, não se
confundindo, nem interferindo, com o prazo previsto no art. 168 do CTN, que é
dirigido ao sujeito passivo para a efetiva formalização de pedido de restituição.
Não há, portanto, de se falar da interrupção do prazo prescricional da forma
como pretendida pela impugnante.

Quanto ao prazo prescricional da repetição, cabe ressaltar que a Súmula CARF no
91, de observância obrigatória para esse colegiado, estabelece:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Tratando-se de pedido efetuado em 22/12/2005, o prazo é aquele de cinco anos
estabelecido no art. 168 do CTN.
Por tudo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.759 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000004/2006-04

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital